Tribunal: TJDFT
Processo: 0724909-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724909-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação da Tutela Recursal – Alienação Fiduciária – Justiça Gratuita – Deferimento – Pacta Sunt Servanda – Decreto-Lei no. 911/1969 – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento JÂNIO DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado. Em suas razões recursais (ID no 17947054), o agravante pleiteia a análise dos pedidos não apreciados na Decisão, quais sejam, gratuidade de justiça, manutenção do veículo na posse do agravante e pedido de prorrogação do contrato para 180 dias. Requer, ainda, a reforma da Decisão objurgada a fim de que seja determinada a consignação das parcelas no valor da planilha contábil, para purgação da mora do devedor/agravante das parcelas vencidas, com observância da Teoria do Adimplemento Contratual, em respeito ao Princípio da Boa Fé e da Função social do Contrato. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, conforme o Instrumento formado para este Agravo, a parte recorrente é profissional autônomo e não possui fonte formal de renda. Outrossim, a sua companheira, vendedora de bolos, também não possui renda fixa. O agravante colaciona aos autos despesas com aluguel e taxas de água e energia. Dessa forma, os elementos presentes nos autos mantêm a presunção da Declaração de Hipossuficiência juntada e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas, mas também das demais despesas processuais, motivo pelo qual defiro a concessão da gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em relação ao pedido de consignação das parcelas no valor da planilha contábil para purgação da mora do devedor/agravante, em observância à Teoria do Adimplemento Contratual, entendo que não há demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor. Isso porque a aplicação da referida teoria reputa-se incompatível com os Contratos de Alienação Fiduciária regidos pelo Decreto Lei 911/1969, independentemente da extensão do adimplemento. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato nos casos de Alienação Fiduciária acaba por esvaziar o instituto da propriedade fiduciária, sob o argumento da Boa-fé Objetiva e do Fim Social do Contrato, protegendo-se o devedor inadimplente e atentando contra o próprio contrato realizado entre as partes. Além disso, faz-se necessário frisar que as condições e as cláusulas previstas no contrato são decorrentes de ajuste estabelecido livremente entre as partes, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda. Dessa forma, não pode o credor receber valor inferior ao que foi estabelecido em contrato, mormente diante de planilha elaborada unilateralmente por ele. Observo, ainda, não ter restado comprovada, de maneira objetiva e efetiva, pelo menos em um juízo de cognição sumária, que as condições pactuadas entre as partes tenham ocorrido de maneira abusiva, mesmo porque o contrato foi pactuado com o prévio conhecimento dos valores das prestações a ser suportado pela parte agravante. Verifica-se contratualmente que o valor da prestação permanece constante, com pagamento periódico e pré estipulado, o que caracteriza o sistema Price. A principal característica desse sistema de amortização francês é o valor constante das parcelas, nas quais as prestações de juros são calculadas sobre o saldo devedor, estando incluída parcela relativa à amortização da dívida no valor total da prestação. Observe que este Tribunal já se manifestou em outras oportunidades acerca da possibilidade de aplicação da Tabela Price em contratos de empréstimos: "A utilização da Tabela Price, por si só, não implica abusividade que justifique a mudança para outro sistema de cálculo, sobretudo se a alegação para tanto é fundamentada na ocorrência de juros capitalizados, os quais são autorizados para os contratos envolvendo instituições financeiras. Precedentes. (APC 20120110483688, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 10/09/2013)." Na mesma senda, não vislumbro a possibilidade de prorrogação do contrato para 180 dias e manutenção do veículo na posse do agravante, nos termos requeridos. Analisando-se o contrato entabulado entre as partes, verifico que o veículo foi gravado com ônus de alienação fiduciária, regido por lei específica, qual seja, o Decreto-Lei no. 911/1969. De fato, a mora do devedor fiduciário faculta ao credor fiduciário considerar vencidas todas as obrigações contratuais, possibilitando, inclusive, o ajuizamento da respectiva ação de busca e apreensão. Ausente, pois, a probabilidade do direito invocado. Diante do exposto INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator